Tribunal: TCU
Processo: 007.568/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Deficiências no portal da transparência do conselho; ausência de divulgação do quadro de cargos e salários discriminados nominalmente; impossibilidade de acesso ao portal e-sic para cadastrar pedido de informação; ausência de meio de comunicação com o controle interno; retorno de mensagem de erro ao tentar enviar comunicação à ouvidoria pelo site do conselho

Inteiro teor:
Acórdão 1049/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de alegadas irregularidades que estariam ocorrendo no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região (Crefito 1), relacionadas à transparência da entidade. Considerando que o denunciante aponta que, ao acessar o portal da transparência do Crefito-1, não é possível localizar o quadro de cargos e salários discriminados nominalmente, tampouco o portal e-sic, para cadastrar pedido de acesso à informação, nem meio de comunicação com o controle interno, sendo que a comunicação com a ouvidoria e a consulta a protocolos também apresentam erros (peça 7, p. 2); Considerando que a presente denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas União (RI/TCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, bem como encontrar-se acompanhada dos indícios concernentes a irregularidades ou ilegalidades; Considerando, todavia, conforme análise da unidade técnica, o baixo risco, a provável baixa materialidade, além da baixa relevância das supostas irregularidades e, sobretudo, a desnecessidade de atuação direta do TCU sobre a questão, nos termos dispostos no art. 106, §4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, sendo suficiente encaminhar os fatos narrados ao Crefito-1, bem como ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), para adoção das providências internas necessárias ao deslinde da questão; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 9-10), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234, caput, e 235, caput, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como no art. 103, §1o, in fine , da Resolução-TCU 259/2014; b) com fundamento no art. 106, §4o, II, da Resolução-TCU 259/2014, não prosseguir com a presente denúncia, encaminhando cópia dos autos, com exceção das peças que permitam a identificação do denunciante, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região (Crefito-1), para as providências cabíveis, bem como ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), para exercício de sua função fiscalizatória sobre o mencionado regional, nos termos do art. 5o, IV, da Lei 6.316/1975; c) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inc. III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.568/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região (pe, Rn, Al, Pb). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Crefito-1 e ao Coffito, com fundamento no art. 9o, inc. II, da Resolução TCU 315/2020, em atenção ao disposto no item 9.1.1 do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , de que a ausência de divulgação de informações de interesse público viola o disposto no art. 8o, §1o, da Lei 11.527/2011.